Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc. Em seu recurso de apelação, a Autora/Apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que a Autora formulou pedido de gratuidade de justiça na inicial. Todavia, no ID n. 19563048, págs. 01/02, o MM. Juiz a quo indeferiu o pleito e, por via de consequência, determinou o recolhimento das custas. Contra a referida decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, porém a Autora desistiu do referido recurso (ID n. 19563267, págs. 01/04). Destarte, considerando o indeferimento do benefício, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu a Autora/Apelante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, a Autora/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator